Tribunal: CARF
Processo: 11128.008462/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/11/2006
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/11/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DO FATO E COM APONTAMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração, lavrado pela autoridade fiscal competente, com a descrição precisa do fato objeto da autuação e com apontamento da legislação aplicável ao caso.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei n. 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.008462/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.787 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/11/2006
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com
a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/11/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DO FATO E COM
APONTAMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração, lavrado pela autoridade fiscal
competente, com a descrição precisa do fato objeto da autuação e com
apontamento da legislação aplicável ao caso.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei n. 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade do auto de infração, e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008462/2007-30
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.787 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008462/2007-30

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 13/11/2007, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alíneas “c” e “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Por bem descrever os fatos, reproduzo parte do relatório do acórdão recorrido,
juntado às fls. 75-83, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
em São Paulo-SP:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição dos seguintes
créditos tributários:
- aplicação de multa, no valor de R$ 5.000,00, embasada no disposto pelo Artigo 107,
Inciso IV, Alíneas “c” e “e”, do Decreto-lei n.o 37/66, com redação dada pelo Artigo 77
da Lei n.o 10.833/03, pela entrega extemporânea à unidade da RFB com jurisdição sobre
o local do despacho de exportação de documentos relativos à carga exportada, conforme
estabelecia à época dos fatos o Artigo 41 da IN SRF 28/94, combinado com a Notícia
Siscomex n.o 111/94;
- aplicação de multa, no valor de R$ 5.000,00, embasada no disposto pelo Artigo 107,
Inciso IV, Alíneas “c” e “e”, do Decreto-lei n.o 37/66, com redação dada pelo Art. 77 da
Lei n.o 10.833/03, pela prestação extemporânea de informações à RFB sobre carga
exportada, conforme estabelecia à época dos fatos o Art. 37, § 2.o, da IN SRF 28/94.
1.a Infração - Descumprimento do Art. 41 da IN SRF 28/94
Segundo relato da autoridade autuante, à fl. 04 (e-processo), em 19.10.07 a interessada
apresentou a cópia do Conhecimento de Transporte Marítimo B/L n.o 511262979,
conforme consta do documento de fl. 17 (e-processo), cuja carga foi transportada pelo
navio M/V SUZANNE SCHULTE, VGM 0613, egresso do Porto de Santos em
30.10.06, portanto, fora do prazo estabelecido, à época dos fatos, pelo Art. 41 da IN
SRF 28/94, estendido para 07 (sete) dias pela Notícia Siscomex n.o 111/94.
Acrescentou a fiscalização que havia detectado o registro dos dados de embarque do
referido B/L, vinculado à Declaração de Exportação – DE n.o 2061303220/9, porém,
não havia registro da entrega do referido documento, fato que ocorreu somente após
apresentação à autuada da Intimação n.o 509 (fl. 16 do e-processo), formalizada em
21.09.07 pela Equipe de Manifesto, Averbação e Alteração de RE – EQMAX da
Alfândega do Porto de Santos.
Como a empresa responsável pelo transporte não entregou os documentos relativos ao
embarque das mercadorias dentro do referido prazo, entendeu a fiscalização pela
aplicação da multa.
2.a Infração - Descumprimento do Art. 37 da IN SRF 28/94
Da mesma forma, segundo relato da autoridade autuante, à fl. 05 (e-processo), a
interessada registrou em 19.06.07, no Siscomex, os dados de embarque relativos à
citada DE n.o 2061303220/9, cujas mercadorias foram embarcadas em 30.10.06,
portanto, também fora do prazo de 07 (sete) dias estabelecido, à época dos fatos, pelo
Artigo 37, § 2.o, da IN SRF 28/94, com redação dada pela IN SRF 510/05, para o caso
de embarque marítimo, conforme comprova o histórico do despacho anexado à fl. 24 (e-
processo), motivo pelo qual entendeu a fiscalização pela aplicação de multa.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.787 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008462/2007-30

(...)
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 29-42.
Mediante o aludido acórdão recorrido, a DRJ em São Paulo-SP julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir
reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/11/2006
Entrega extemporânea de documentos relativos à mercadoria exportada. Multa
Cabível a aplicação da multa prevista pelo Artigo 107, Inciso IV, Alínea “e”, do
Decreto-lei n.o 37/66, com redação dada pelo Artigo 77 da Lei 10.833/03, pela não
entrega à unidade da RFB que jurisdiciona o local do despacho de exportação de cópia
do Manifesto e uma via não negociável de cada um dos respectivos Conhecimentos de
Carga relativos às operações executadas, no prazo de 07 (sete) dias, conforme
estabelecido à época dos fatos pelo Artigo 41 da IN SRF n.o 28/94, combinado com a
Notícia Siscomex n.o 111/94.
Registro extemporâneo de informação sobre mercadoria exportada no sistema
Siscomex. Multa.
O descumprimento do prazo de 07 (sete) dias determinado pelo Artigo 37, § 2.o, da IN
SRF 28/94, com redação dada pela IN SRF 510/05, para o registro, no Siscomex, dos
dados de embarque da carga, subsume-se à hipótese da infração sancionada com a multa
regulamentar fixada no Artigo 107, Inciso IV, Alínea “e”, do Decreto-lei n.o 37/66, com
redação dada pelo Artigo 77 da Lei n° 10.833/03.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/11/2006
Alegação de ofensa a princípios gerais de direito.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade administrativa interpretá-la e aplica-
la, processo do qual não integra o juízo de valor acerca da justiça ou injustiça dos
efeitos gerados. Da mesma forma, a autoridade administrativa não detém competência
para examinar questões referentes à ilegalidade da legislação tributária, tarefa exclusiva
do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 89-111, por meio do qual, em apertada síntese, (i) suscita a sua
ilegitimidade passiva, pois não é o transportador e sim agente marítimo, mero mandatário do
transportador; (ii) aduz que o auto de infração é nulo pois a descrição dos fatos foi realizada de
forma incompleta e incorreta, o seu exercício ao direito ao contraditório e à ampla defesa foi
dificultado, uma vez que não sabe ao certo em que se fundamentou a autuação; (iii) assevera que
a conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa,
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66; (iv) afirma que o registro no SISCOMEX de dados de
embarque fora do prazo, mas antes da lavratura do auto de infracão, equivale, para todos os
efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.
Por fim, pleiteia que a infração seja anulada em face das preliminares aventadas,
ou seja julgada insubsistente em razão dos argumentos apresentados, cancelando-se a multa.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.787 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008462/2007-30

Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva, pois, segundo ela, não é o
transportador e sim agente marítimo, mero mandatário do transportador.
Não merece acolhida a supracitada alegação acerca da sua responsabilidade pela
infração em questão, consoante a seguir fundamentado.
Inicialmente, cumpre registrar que as decisões judiciais e administrativas
mencionadas pela recorrente na peça recursal não possuem força vinculante, aplicam-se somente
às partes do processo judicial ou administrativo.
Conforme visto, a infração em questão é a disposta no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;
(destaque nosso)
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
§ 1o do art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(destaque nosso)
Os agentes marítimos são os representantes dos navios perante as autoridades
aduaneiras, assumindo a administração da escala, a apresentação de documentos da embarcação
e da carga transportada, e têm o dever de prestar informações às autoridades aduaneiras, na
forma e no prazo dispostos na legislação, sob pena da multa disposta no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei 37/1966.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.787 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008462/2007-30

O entendimento a respeito da legitimidade passiva do agente marítimo, referente à
multa em questão, fora objeto de súmula editada por este Conselho, de observância obrigatória:
Súmula CARF 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Recentemente, a 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) deste
Conselho proferiu o acórdão 9303-013-635, na sessão de 14 de dezembro de 2022, versando
sobre a mesma matéria, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
Logo, sem mais delongas, a recorrente é sujeito passivo da infração em apreço e,
dessa forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Preliminar de nulidade do auto de infração
A recorrente aduz que o auto de infração é nulo pois a descrição dos fatos foi
realizada de forma incompleta e incorreta, o seu exercício ao direito ao contraditório e à ampla
defesa foi dificultado, uma vez que não sabe ao certo em que se fundamentou a autuação.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso, não
restam configuradas tais hipóteses.
A autoridade aduaneira apresentou todos os dados necessários à identificação de
cada infração constatada por ela. Uma infração decorrente do descumprimento do disposto no
art. 41 da Instrução Normativa SRF 28/94, referente à entrega, à unidade da Receita Federal do
local de embarque da mercadoria, de uma cópia do Manifesto de Carga e de uma via não
negociável de cada um dos respectivos conhecimentos de carga (B/L), no prazo de 7 (sete) dias
contados da saída do veículo; e outra infração decorrente do descumprimento do disposto no art.
37 da Instrução Normativa SRF 28/94, referente à informação de embarque de mercadoria
prestada a destempo pela recorrente.
As duas infrações acima constatadas pela autoridade aduaneira se enquadram no
disposto no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
10.833/03, base legal das multas aplicadas pela autoridade aduaneira, de sorte que não há
nenhuma nulidade no auto de infração em apreço.
Dessa forma, não procede a alegação apresentada pela recorrente, uma vez que a
infração está tipificada de forma adequada e devidamente fundamentada pela autoridade
aduaneira, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.787 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008462/2007-30

Logo, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração suscitada pela
recorrente.

Da alegação de que a conduta não caracteriza a multa imposta
A recorrente assevera que a sua conduta não caracteriza o tipo legal sob o qual se
justifica a imposição de multa, art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66.
Tal alegação não merece acolhida, pois as condutas em questão se referem à falta
de prestação de informação sobre carga transportada na forma e no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal, quais sejam, a prestação de informação por meio de sistema
informatizado e a prestação de informação mediante entrega de cópia de documento, fatos esses
que se enquadram no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66.
O voto condutor do acórdão recorrido resumiu muito bem a aplicação das multas
em apreço, razão pela qual transcrevo a seguinte parte:
Multa pelo descumprimento do Art. 41 da IN SRF 28/94
(...)
Os fatos descritos na presente autuação encontram fundamento no Artigo 107, Inciso
IV, Alínea “e”, do Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pelo Artigo 77 da Lei n°
10.833/03, que assim dispõe (grifos meus):
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
.....
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
.....
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga;”
E também na redação vigente à época dos fatos para o Art. 41 da IN SRF n° 28/94
(grifos meus):
“Art. 41. Uma cópia do Manifesto de Carga e uma via não negociável de cada um dos
respectivos Conhecimentos de Carga deverão ser entregues, pelo transportador, à
unidade da SRF que jurisdiciona o local do despacho de exportação, no prazo máximo
de 72 horas da saída do País do veículo transportador.”
Conforme também mencionado pela autuação, através da Notícia Siscomex no 111, de
09/08/1994, o Coordenador Geral da COANA estabeleceu novo prazo para a entrega
dos documentos de que trata o Art. 41 acima transcrito. Senão vejamos (grifos meus):
“O PRAZO A QUE SE REFERE O ART. 41 DA IN/SRF 28/94, PARA ENTREGA,
PELO TRANSPORTADOR, DE UMA CÓPIA DO MANIFESTO DE CARGA E
UMA VIA NÃO NEGOCIÁVEL DE CADA UM DOS RESPECTIVOS
CONHECIMENTOS DE CARGA, À UNIDADE DA SRF DE EMBARQUE DA
MERCADORIA PASSA A SER DE 7 DIAS CONTADOS DA SAÍDA DO
VEÍCULO DO CITADO LOCAL DE EMBARQUE.”
Como se vê, era de responsabilidade do transportador entregar à unidade da RFB do
local de embarque da mercadoria uma cópia do Manifesto de Carga e uma via não
negociável de cada um dos respectivos Conhecimentos de Carga (B/L), no prazo de 07
dias contados da saída do veículo.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.787 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008462/2007-30

Contudo, na própria peça de impugnação, a interessada reconheceu que, devido a
problemas operacionais, acabou não entregando em tempo os documentos exigidos pela
legislação, senão vejamos, a cópia do Conhecimento de Transporte Marítimo – B/L n.o
511262979 foi apresentada à fiscalização em 19.10.07, enquanto que a carga teria
deixado o Porto de Santos em 30.10.06, através do navio M/V SUSANNE SCHULTE,
ou seja, a interessada demorou quase 01 (um) ano para dar cumprimento à legislação de
regência, muito mais do que os 07 (sete) dias previstos.
Inclusive, a apresentação do referido documento somente ocorreu após solicitação
formal exarada pela fiscalização, conforme se depreende da Intimação n.o 509/07, de fl.
16 (e-processo), respondida com a apresentação dos documentos de fls. 17 a 20 (e
processo), inclusive do referido Conhecimento de Transporte e de seu Manifesto.
Assim, é fato incontroverso que os documentos foram apresentados de forma
extemporânea, muito depois dos 07 (sete) dias previstos pelo texto legal vigente à época
dos fatos, logo, tipificou-se objetivamente a hipótese prevista pela Alínea “e”, do Inciso
IV, do Artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pelo Artigo 77 da Lei no
10.833/03.
Multa pelo descumprimento do Art. 37 da IN SRF 28/94
No que tange a esta segunda multa, há que se analisar o seu cabimento diante da falta de
informação dos dados de embarque relativos a DE n.o 2061303220/9, já que estes foram
registrados no sistema Siscomex somente em 19.06.07, enquanto que o embarque das
mercadorias exportadas ocorreu muito antes, em 30.10.06. A própria autuada
reconheceu que devido a problemas operacionais acabou não prestando em tempo as
informações exigidas pela legislação.
(...)
Assim, esta segunda infração também se enquadra no disposto pelo Artigo 107, Inciso
IV, Alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo Artigo 77 da Lei no
10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
.................
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga;”
E também no disposto à época dos fatos pelo Art. 37, § 2.o, da IN n° 28/94, cuja redação
foi dada pela IN SRF 510/05 (grifos meus):
“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
dois dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela IN 510, de
2005)
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será de
responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes da
apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.”
Dessa forma, restou patente que a conduta praticada pela interessada se subsume à
hipótese da infração descrita pela Alínea “e”, do Inciso IV, do Artigo 107 do
Decreto¬Lei no 37/66, com redação dada pelo Artigo 77 da Lei no 10.833/03, já que
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.787 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008462/2007-30

restou incontroverso que a prestação das informações sobre a carga embarcada ocorreu
de forma extemporânea.
Logo, resta claro que, em razão das supracitadas condutas da recorrente, a
autoridade aduaneira corretamente aplicou a multa disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei
37/66.
Dessa forma, forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.

Denúncia espontânea
A recorrente afirma que o registro no SISCOMEX de dados de embarque fora do
prazo, mas antes da lavratura do auto de infracão, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia
espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.
A matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da Súmula 126, de aplicação
obrigatória, conforme Portaria ME 129, de 01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.787 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.008462/2007-30

(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse ponto recursal.

Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade
do auto de infração, e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 160
DF CARF MF
Original